Tribunal: TJMT
Processo: 1047969-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047969-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA - CPF: 812.677.031-72 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 054.526.931-81 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dell Computadores do Brasil Ltda.

Recorrida:

Graziele Cabral Braga de Lima

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. CANCELAMENTOS UNILATERAIS REITERADOS. ENTREGA PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESÍDIA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por fornecedora de equipamentos de informática contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a entrega do produto adquirido e condenando-a ao pagamento

de indenização por danos morais, em razão de reiterados cancelamentos unilaterais de pedidos, entrega parcial e falha no atendimento pós-venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de serviço caracterizada por cancelamentos unilaterais, entrega incompleta e desídia no atendimento configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação de consumo impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4.

Ficou evidenciado que, em período de apenas 30 dias, a recorrente cancelou unilateralmente quatro pedidos feitos pela consumidora, entregou produtos de forma parcial e exigiu informações técnicas que apenas a própria fornecedora detinha, demonstrando flagrante descaso com o cumprimento do contrato.

5.

A recorrente não produziu qualquer prova de que tenha adotado providências eficazes para solucionar a controvérsia, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A frustração reiterada das legítimas expectativas do consumidor, somada à ausência de solução administrativa, configura lesão extrapatrimonial passível de indenização, conforme entendimento pacificado da 1a Turma Recursal do TJMT.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta, o sofrimento experimentado pela consumidora e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço caracterizada por cancelamentos unilaterais reiterados, entrega parcial do produto e ausência de solução administrativa eficaz configura falha indenizável por dano moral.

2.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e prescinde de comprovação de culpa.

3.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à extensão do dano e adequado à finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, págs. 14/15, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dell Computadores do Brasil Ltda.

Recorrida:

Graziele Cabral Braga de Lima

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Dell Computadores do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
315789405
): julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral, bem como à obrigação de entrega do bem adquirido.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

315789406
)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 315789409)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047969-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dell Computadores do Brasil Ltda.

Recorrida:

Graziele Cabral Braga de Lima

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Na narrativa de inicial a autora alega que, ocorreu reiterada falha na prestação de serviços da recorrente, que, em apenas 30 dias, cancelou unilateralmente quatro vezes os pedidos realizados pela autora, entregou produtos de forma incompleta e impôs um atendimento pós-venda absolutamente ineficiente.

A consumidora foi obrigada a refazer sucessivas compras de computador e monitores, todas devidamente pagas e confirmadas, mas sistematicamente canceladas sem qualquer justificativa plausível. Quando parte do pedido finalmente foi entregue, ainda restaram itens pendentes, cuja resolução foi transferida à consumidora mediante exigências absurdas, como a apresentação de dados técnicos que apenas a fornecedora detinha.

Aduz que, mesmo diante de inúmeros contatos, a empresa recorrente limitou-se a apresentar desculpas genéricas, insistindo em cancelar os pedidos e orientando a autora a refazer as compras, em evidente abuso e descaso com a relação de consumo.

A empresa requerida por sua vez, sustenta que não houve qualquer falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual. Afirma que todos os equipamentos adquiridos pela parte autora foram devidamente entregues antes do ajuizamento da ação, conforme comprovantes anexados. Alega ter prestado suporte integral e mantido a autora informada durante todo o processo de compra e entrega, realizado pelos Correios e transportadoras contratadas dentro dos prazos usuais. Assim, defende a inexistência de qualquer omissão ou vício que justifique a condenação em obrigação de fazer ou indenização por danos morais, afastando, portanto, qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Todavia, a falha na prestação de serviço mostra-se evidente, impondo-se a responsabilização da parte recorrente, tendo em vista que não acostou à defesa qualquer documento capaz de demonstrar que tenha mantido contato com a consumidora, adotado providência imediata ou utilizado meios hábeis para a entrega do produto. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, limitou-se a alegar inexistência de responsabilidade a ser-lhe imputada.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, revelando dano moral à honra subjetiva da parte recorrida, notoriamente diante da frustração da legítima expectativa gerada com a aquisição do produto, somada ao desgaste resultante das diversas tentativas de solução administrativa infrutíferas, sem êxito no cumprimento da obrigação assumida pela recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundado na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

Verificada a existência da conduta lesiva atribuída à parte recorrente, dos danos suportados pela parte recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está caracterizado o dano moral no presente caso, diante do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, apesar da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da parte recorrente é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Consoante entendimento da conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2.
O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue.
3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)”.

Diante desse contexto, é devida a indenização à parte recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela parte recorrente, fato que, inegavelmente, acarretou-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja redução é pretendida pela parte recorrente, a quantia fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento causado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com os critérios mencionados, não comportando redução, eis que proporcional à extensão dos danos suportados, bem como adequada à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/202
5